Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731345-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRESA CRUZ BISPO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. 1. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes. 2. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. 3. O fato de dívida inscrita estar prescrita não resulta em quitação do débito, ou seja, em que pese inexigível, a dívida permanece existente. 4. Negou-se provimento à apelação. A recorrente alega violação aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao argumento de serem vedadas as cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Afirma que a pretensão extinta pela prescrição envolve a impossibilidade de se exigir o cumprimento da prestação obrigacional pelo devedor tanto em âmbito judicial como na seara extrajudicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo merece ser admitido somente em relação à alínea "a" do permissivo legal, quanto à contrariedade aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do CC, bem como 43, § 5°, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027